Tribunal: TJMT
Processo: 1040826-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040826-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), LUIS FELIPE RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIS FELIPE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 092.115.481-01 (PACIENTE), Juizo da 8 vara criminal de Cuiaba (IMPETRADO), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE GALIANO DE SOUZA - CPF: 023.928.861-05 (VÍTIMA), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO SIMPLES. ADOLESCÊNCIA COM ANTECEDENTES ANÁLOGOS A TRÁFICO DE DROGAS. GRAVE AMEAÇA. USO SIMULADO DE ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal).

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da concreta necessidade da medida e da alegada ausência de periculosidade, bem como a viabilidade de aplicação de medidas alternativas.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva deve observar os requisitos previstos nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, exigindo prova da materialidade delitiva, indícios de autoria e demonstração do
periculum
libertatis
.

2. Os elementos constantes no auto de prisão em flagrante, especialmente os depoimentos dos policiais e demais peças informativas, comprovam a presença do
fumus
comissi
delicti
.

3.
A existência de diversos registros por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas durante a adolescência, com aplicação de medidas socioeducativas, é elemento válido para aferição da periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva, ainda que não configurem antecedentes criminais.

4.
Nos termos dos §§ 5o e 6o do art. 310 e §§ 3o e 4o do art. 312 do CPP, introduzidos pela Lei n. 15.272/25, são considerados relevantes o
modus operandi
do delito, o uso de grave ameaça, e o fundado receio de reiteração delitiva.

5.
A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

6.
A prisão preventiva revela-se necessária e proporcional para garantir a ordem pública e evitar nova prática delitiva, sendo inaplicáveis medidas substitutivas.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prática de roubo com violência, mediante simulação de arma de fogo, aliada a histórico de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 5o, LXI e 93, IX, da CF/88;
arts
. 312, 313, 319, §§ 3o e 4o, e
arts
. 310, §§ 5o e 6o, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
-
AgRg
no HC n. 994.469/RS, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 04/06/2025, DJEN de 10/06/
2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas
Corpus
, impetrado por Enoque da Silva Sampaio em favor de
LUIS FELIPE RIBEIRO DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1020826-47.2025.8.11.0042, manteve a custódia cautelar do paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, em decisão fundamentada na garantia da ordem pública, conforme decisão que se vê no Id. 329598851.

Em suas razões, o impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 10.10.2025, sob acusação de subtrair um aparelho celular mediante grave ameaça, destacando, no entanto, que os autos carecem de provas concretas da autoria delitiva e que os depoimentos colhidos não correspondem à realidade dos fatos, tratando-se de uma prisão baseada em elementos frágeis.

Aduz ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, destacando que a decisão estaria amparada na gravidade abstrata do delito, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. Sustenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e vínculo com atividade lícita (motorista de aplicativo), não havendo elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319
,
do Código de Processo Penal. (Id. 329597893).

Inicial instruída com documentos
(Id.
329598851
a
329597894
).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 329761352).

Informações prestadas no Id. 329992881.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Gerson N. Barbosa, manifestou pela denegação da ordem (Id. 337783862).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,
o magistrado de primeiro
grau
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do
paciente
,
fundamentando a medida
nos seguintes termos:

(...) De outro giro, no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo denunciado (id. 212105499, p. 65/76), sobre o qual o Ministério Público permaneceu silente, entendo que o pleito defensivo não merece acolhida.

Com efeito, examinando detidamente os autos, verifico que os fundamentos expendidos na decisão que decretou a prisão do denunciado até então permanecem hígidos (212105499, p. 51/53), sobretudo diante da inexistência de alteração da situação fática analisada quando de sua prolação, o que impõe a manutenção da segregação do acusado, em que pesem os argumentos sustentados pela combativa defesa.

Vale asseverar que a prisão do réu teve como fundamento a necessidade de
se garantir a ordem pública, sendo que, quanto a este requisito, entendo que a manutenção da prisão ainda se mostra justificada, pois, como mencionado na decisão em que a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva “[...] o autuado possui registros e diversas condenações ainda durante a adolescência
. É verdade que, para fins de agravamento de pena, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais antecedentes, oriundos da Vara da Infância e Juventude, não devem ser considerados como antecedentes criminais. Entretanto, para fins de aferição da periculosidade social e da necessidade da prisão preventiva, tais registros podem e devem ser considerados neste momento inicial” (
sic)
, o que,
somado ao fato de o crime ter sido perpetrado com violência contra duas vítimas, e com uma suposta arma de fogo, ao menos neste momento, demonstra o risco concreto e o estado de perigo decorrente de seu estado de liberdade, a justificar a sua permanência no cárcere, assim como para evitar que receba a liberdade como prêmio, voltando a praticar novos delitos, não sendo recomendável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não terão o condão de evitar que reincida no crime.

Insta anotar, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis não obsta a decretação da segregação preventiva, quando presentes os requisitos legais, situação que ocorre na espécie.

Mais a mais, calha asseverar que, de acordo com a jurisprudência dominante "[...]
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
" (STJ –
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023).

Posto isso, por ora, mantenho a prisão preventiva do denunciado e, por consequência, indefiro o pedido de revogação da medida formulado no id. 212105499 (p. 65/76).
(
Id. 329597893).
(grifos meus).

Como consignado no relatório, o impetrante sustenta que a decisão atacada não apresenta elementos individualizados que demonstrem a real necessidade da prisão do paciente, reproduzindo conceitos abstratos acerca da gravidade do delito.

Sustenta, ainda, que a liberdade do paciente não traz risco à ordem pública ou indícios de reiteração delitiva, de modo que o requisito do
periculum
libertatis
não se encontra satisfeito, tornando a medida excessiva e desproporcional.

Passo a analisar.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Exsurge dos autos que o decreto de prisão cautelar se encontra devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente.

Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pela documentação acostada nos autos como Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência n. 2025.343880; Termo de Exibição e Apreensão; Termo de Depoimento; Termo de Reconhecimento de
Objeto
,
todos contantes no Id
329598851
,
revelando a presença do
fumus
comissi
delicti.

O
periculum
libertatis
, por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Conforme destacado
na decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão
, há elementos concretos que justificam a medida extrema, especialmente o fato de que o delito foi cometido com grave ameaça, mediante simulação de uso de arma de fogo, contra duas vítimas, durante a noite, em via pública, circunstâncias que demonstram periculosidade concreta e justificam a necessidade de acautelamento do meio social.

Ademais, diverge do que sustenta a defesa o histórico do paciente, que ostenta expressivo número de registros por atos infracionais cometidos durante a adolescência, inclusive por condutas graves como tráfico de drogas, tendo-lhe sido aplicadas diversas medidas socioeducativas, notadamente liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, conforme demonstra o relatório extraído dos sistemas oficiais de consulta deste Poder Judiciário.

É importante pontuar que, embora tais atos não possam ser considerados tecnicamente como antecedentes criminais para fins de agravamento de pena,
são relevantes para a aferição da periculosidade social
, servindo como indicativo da propensão à reiteração delitiva
.

Em julgamento de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco dereiteração delitivae, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(
AgRg
no HC n. 994.469/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/
2025
)(grifos meus).

Vale lembrar que com o advento Lei n. 15.272/25, buscando regulamentar melhor os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, foram acrescentadas as seguintes redações aos §§5o e 6o no art. 310 e §§3o e 4o no art. 312, todos do Código de Processo Penal:

§ 5o São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva:

I –
haver
provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente;

II –
ter
a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa;

*[...]

IV –
ter
o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal;

*[...]

§ 6o A decisão de que trata o
caput
deste artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo obrigatório o exame, pelo juiz, das circunstâncias previstas nos §§ 2o e 5o deste artigo e dos critérios de periculosidade previstos no § 3o do art. 312.

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I –
o

modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

*[...]

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4o É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública [...] conforme o caso.

No caso dos autos, como já demonstrado, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante da prática de crime cometido com grave ameaça à pessoa, mediante simulação de arma de fogo e emprego de violência física contra duas vítimas, em via pública e no período noturno.

Soma-se a isso o fundado receio de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico do paciente, que ostenta múltiplos registros por atos infracionais graves, notadamente por tráfico de drogas, praticados ainda na adolescência, e que resultaram na aplicação de diversas medidas socioeducativas,
como liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Tais elementos demonstram, de forma concreta, a periculosidade do agente, nos termos do que dispõem os §§ 5o e 6o do art. 310 e os §§ 3o e 4o do art. 312, todos do Código de Processo Penal.

Em casos como o ora em análise, em que há indícios de prática pelo paciente de crime com violência e grave ameaça, concluindo-se que a prisão preventiva era mesmo de rigor, não se pode cogitar a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade do acusado.

D
estaco que o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira
instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
,
mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025